Tribunal: TJMT
Processo: 1023474-29.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023474-29.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), LETICIA ROCHA LIMA - CPF: 152.480.336-75 (EMBARGADO), KARINE LOPES LELIS DE MEDEIROS - CPF: 044.901.291-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BOMBA DE INSULINA E INSUMOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE GLOBAL DO TRATAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. EFEITOS INFRINGENTES INDEVIDOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que manteve decisão de 1º grau, a qual determinou o fornecimento de bomba de infusão de insulina e seus insumos a beneficiária com
Diabetes Mellitus
tipo 1. A embargante alega omissão quanto ao fornecimento da insulina de forma autônoma.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se o acórdão deixou de se manifestar sobre ponto relevante da controvérsia; (ii) se é cabível a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois não se verifica a alegada omissão.

4. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a obrigatoriedade do fornecimento da bomba de infusão de insulina e de seus insumos, incluindo, implicitamente, a insulina como elemento indispensável ao tratamento.
5. A questão relativa à exclusão específica da insulina não foi deduzida nas razões do agravo de instrumento, configurando inovação recursal, inadmissível nesta via processual.
6. A alegação de omissão, quando visa rediscutir a tese já decidida, não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo incabível a modificação do julgado sob o pretexto de mera redelimitação argumentativa.
7. Embargos de declaração não se prestam à revisão de mérito da decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A determinação judicial de fornecimento de bomba de infusão de insulina e seus insumos abrange, de forma implícita, o fornecimento da insulina, como elemento essencial ao funcionamento do dispositivo. 2. Inexiste omissão quando a decisão enfrentou a controvérsia de forma global e adequada, sendo incabível o reexame da matéria em embargos de declaração.

3. A inovação recursal em sede de embargos é vedada, especialmente quando visa à obtenção de efeitos infringentes com base em tese não deduzida oportunamente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1928552/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19/04/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/02/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1023474-29.2025.8.11.0000, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto contra decisão que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência Antecipada

movida por
LETÍCIA ROCHA LIMA
,
deferiu
liminar para determinar que a parte ré autorize/forneça o tratamento com bomba de infusão de insulina e todos os insumos mensais, conforme laudo médico, no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixando o patamar da penalidade em R$ 10.000,00.

Nas razões apresentadas em ID. 312686880, a Embargante alega a existência de
omissão e obscuridade
no v. acórdão, sustendo que, embora o
decisum
tenha afastado a excludente de cobertura com relação à bomba de infusão, não enfrentou de forma expressa e individualizada a tese referente à exclusão legal da cobertura da insulina, prevista no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98, por se tratar de medicamento de uso domiciliar.

Argumenta que há distinção clara entre o
dispositivo médico (bomba de infusão)
e o
medicamento (insulina)
, sendo este último adquirido em farmácias e de uso em ambiente domiciliar, razão pela qual entende haver
fundamento legal autônomo
para exclusão da cobertura obrigatória, o qual não teria sido devidamente analisado no acórdão embargado.

Requer, ao final, o acolhimento dos presentes aclaratórios para que seja sanada a omissão apontada, com manifestação expressa sobre a aplicação da excludente legal ao fornecimento da insulina, e, por consequência, seja afastada a obrigação de custeio desse item específico.

Intimada, a Agravante não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa,
omissão ou obscuridade
a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA. DIABETES
MELLITUS
TIPO 1. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA INDEVIDA DA OPERADORA. ROL DA ANS NÃO TAXATIVO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. TUTELA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por beneficiária de plano de saúde diagnosticada com Diabetes
Mellitus
tipo 1, diante da recusa da operadora em autorizar o fornecimento de bomba de infusão de insulina e seus insumos, sob alegação de ausência de previsão no rol da ANS e de se tratar de tratamento domiciliar. O juízo de origem deferiu a tutela provisória, determinando o fornecimento do equipamento. Contra essa decisão, a operadora interpôs agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas consistem em verificar: (i) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; (ii) se é abusiva a negativa de fornecimento de bomba de infusão de insulina sob o argumento de ausência de previsão no rol da ANS e de tratar-se de tratamento domiciliar; (iii) se o dispositivo prescrito configura medicamento excluído da cobertura contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O relatório médico indica quadro grave e descompensado de Diabetes
Mellitus
tipo 1, com episódios frequentes de hipoglicemia, justificando o uso da bomba de insulina como alternativa terapêutica, demonstrando o risco real e imediato à saúde da paciente.

4. A recusa da operadora de plano de saúde, baseada na ausência de previsão no rol da ANS, é indevida, nos termos da Lei nº 14.454/2022 e da jurisprudência do STJ, que reconhece o rol como referência básica, e não exaustiva, desde que preenchidos os critérios legais.

5. A bomba de infusão de insulina é classificada como dispositivo médico, e não como medicamento de uso domiciliar, não se aplicando a exclusão do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98.

6. O tratamento foi prescrito por profissional habilitado e há evidência científica de sua eficácia, preenchendo os requisitos legais.

7. É abusiva a cláusula que exclui cobertura de tratamento essencial à preservação da saúde e da vida do beneficiário, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. O fornecimento de bomba de infusão de insulina a paciente com Diabetes
Mellitus
tipo 1 é obrigatório, ainda que o procedimento não esteja previsto no rol da ANS, desde que prescrito por médico assistente e demonstrada sua necessidade. 2. A recusa do plano de saúde com base na ausência de cobertura contratual ou no argumento de tratamento domiciliar configura prática abusiva, especialmente quando se trata de dispositivo médico essencial à vida do beneficiário. 3. Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é legítima a concessão da tutela de urgência para garantir o tratamento prescrito.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 47 e 51, IV; CPC/2015, art. 300; Lei nº 9.656/98, arts. 10, VI, e 35-G; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.163.631/DF; STJ, AREsp 2.130.518/SP; STJ, AgInt no REsp 2048037/SP.”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a
omissão
, a
contradição
ou a
obscuridade
, a alteração da decisão como consequência necessária (AgInt no AREsp 2175102/MT).

No entanto,
não se vislumbra
nos autos nenhuma das hipóteses de acolhimentos dos aclaratórios.

No caso dos autos, verifico que
não prospera a alegada omissão
relativa ao fornecimento de insulina, porquanto a questão foi devidamente apreciada como parte integrante do tratamento, ainda que
não de forma individualizada
, como pretende a Embargante.

Ao examinar detidamente as razões de agravo de instrumento interposto pela embargante, constato que
não houve arguição específica
quanto a exclusão de cobertura da insulina de forma autônoma em relação à bomba de infusão. O que se verifica é que a Agravante, ora Embargante, impugnou de
forma genérica
a decisão que determinou o fornecimento do
“tratamento com bamba de infusão de insulina e todos os insumos mensais”,
sem fazer distinção específica entre o dispositivo (bomba) e o medicamento (insulina).

Nesse contexto, a pretensão da embargante de ver analisada de forma individualizada a questão da cobertura da insulina configura
inovação recursal
,
inadmissível
em sede de embargos de declaração, uma vez que tal argumento
não foi expressamente deduzido
nas razões do agravo de instrumento. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. OMISSÃO. APLICABILIDADE DO ART. 1032 DO CPC/2015. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa. 2. A alegada aplicabilidade do art . 1032 do CPC/2015 não foi suscitada pela embargante nas razões do agravo interno, razão pela qual não há que se falar em omissão do acórdão embargado sobre referido ponto.
Com efeito, referida tese constitui indevida inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 1928552 SP 2021/0083288-2, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022) Destaquei

Ademais, ainda que assim não fosse, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da cobertura do tratamento na totalidade,
incluindo a bomba de infusão e seus insumos necessários
, entre os quais se inclui a insulina. Ao decidir pela obrigatoriedade da cobertura do
“tratamento com bomba de infusão de insulina e todos os insumos mensais”
, conforme determinado pelo juiz singular, o acórdão
abrangeu todos os elementos necessários à efetividade do tratamento prescrito.

É importante ressaltar que a bomba de infusão de insulina e os insumos necessários ao seu funcionamento,
incluindo a própria insulina
, constituem um
conjunto terapêutico indissociável
. A determinação judicial de fornecimento da bomba sem os insumos necessários ao seu funcionamento, entre eles a insulina,
tornaria inócua a própria decisão
, uma vez que o equipamento, por si só,
não seria capaz de cumprir sua finalidade terapêutica
.

Portanto,
não há omissão
a ser sanada no acórdão embargado, que analisou adequadamente a questão da cobertura do tratamento como um todo, incluindo a
bomba de infusão e seus insumos necessários
, entre os quais se
inclui a insulina.

Ressalte-se, por fim, que os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão da matéria
já decidida, nem à modificação do julgado que não se enquadre nas hipóteses legalmente previstas. A pretensão da embargante de ver reformado o acórdão para afastar a obrigação de custeio da insulina revela nítido caráter infringente, incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

Nesse sentido, a Corte Cidadã:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Ausente o vício apontado, os embargos de declaração
não comportam provimento
, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025